Tribunal: TJBA
Processo: 8042995-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042995-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. B. T. D. R. e outros

Advogado(s)
:
RUDRIGO PRUDENTE DA SILVA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA SEM GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC À FASE EXECUTÓRIA. ÔNUS DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, recebeu a impugnação apresentada pelo executado sem efeito suspensivo, converteu o julgamento em diligência e determinou a realização de perícia contábil, fixando o rateio dos honorários periciais entre as partes. A agravante, menor representada por seu genitor, insurge-se contra o conhecimento da impugnação — por ausência de garantia do juízo — e contra a determinação de rateio da perícia, pleiteando a gratuidade de justiça e a integral imputação do custeio ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é necessária a garantia do juízo como requisito para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) analisar a legalidade da determinação de perícia contábil de ofício; (iii) definir a quem incumbe o custeio dos honorários periciais fixados na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 525 do CPC/2015 dispensa a prévia garantia do juízo para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo exigida apenas para fins de atribuição de efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.761.068/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/12/2020).

4.
A determinação de perícia contábil de ofício pelo magistrado encontra amparo nos arts. 156 e 370 do CPC, como expressão do poder instrutório do juiz, especialmente quando necessário ao esclarecimento de divergências nos cálculos apresentados.

5.

Todavia, é indevido o rateio dos honorários periciais entre as partes em fase de cumprimento de sentença. O art. 95 do CPC aplica-se às ações de conhecimento, e não à fase executória, em que o ônus probatório recai sobre o devedor impugnante.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 871 (REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14/05/2014), firmou a tese de que, na liquidação por arbitramento ou em fase de cumprimento de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a perícia seja determinada de ofício.

7.
Assim, impõe-se o afastamento da determinação de rateio, devendo o executado suportar integralmente os custos da perícia contábil.

8.
Quanto à gratuidade de justiça, é cabível seu deferimento à agravante menor, presumindo-se sua hipossuficiência econômica, conforme orientação do STJ (REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2023).

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a realização da perícia contábil e afastar o rateio dos honorários periciais, determinando que o custeio recaia integralmente sobre o executado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº 8042995-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
A. B. T. D. R. representada por ROSALVO ANTONIO TEIXEIRA DA ROCHA
e como agravada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente